Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD. ADEQUAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 ANO E 10 MESES DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário
3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. Na hipótese, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, de mais de 01 ano e 10 meses, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
5. Agravo de instrumento provido.